Tribunal: TJES
Processo: 5011107-80.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011107-80.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JULIO CESAR PEREIRA DE MAGALHAES e outros

RECORRIDO: BN COMERCIO DE MODA EIRELI e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011107-80.2022.8.08.0035

RECTE.: JULIO CESAR PEREIRA DE MAGALHÃES, LACILENE MARIA FERREIRA COUTO DE ALMEIDA

RECDO.: FEQUE COMERCIO DE MODA EIRELI

RELATORA: A DRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação promovida por JULIO CESAR PEREIRA DE MAGALHAES E LACILENE MARIA FERREIRA COUTO DE ALMEIDA em face de FEQUE COMÉRCIO DE MODA EIRELI, alegando, em síntese, que adquiriram no estabelecimento comercial da requerida uma bolsa, no dia 11 de março de 2022, no valor de R$ 249,99 (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), todavia, após sessenta dias de uso, a bolsa começou a descascar. Narram que se dirigiram até a sede da empresa requerida solicitando a troca da mercadoria.Contudo, foi informado que a troca não era possível fazer, que neste caso era preciso deixar a bolsa para que fosse realizada uma avaliação do produto, assim o fez gerando o protocolo de entrega nº 370-40918. Porém, inconformada com a postura da requerida, buscou a tutela jurisdicional. Requereu a devolução do valor do produto e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7525569) arguiu preliminares de retificação do polo passivo, incompetência absoluta por necessidade de prova pericial, ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e inépcia da inicial. No mérito, alegou que, ainda que o produto tenha apresentado defeito de fabricação, alegação que não restou comprovada por nenhum meio, nem por fotografias colacionadas aos autos ou por laudo da assistência técnica, cumpre salientar que os autores foram comunicados sobre a disponibilização da loja em um vale crédito no valor do produto, qual seja R$249,99 (duzentos quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) no dia 20/05/2022. Desta forma, requereu a improcedência da presente demanda.

A sentença de primeiro grau assim dispôs (ID. 7525584):

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para CONDENAR a parte ré à restituição de R$249,99 (duzentos quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), acrescida de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes.”

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID. 7525597) requerendo a procedência do pedido de danos morais ora suportados.

A requerida apresentou Contrarrazões (ID. 7525605), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Cinge-se a controvérsia acerca da eventual configuração de danos morais a serem indenizados à parte autora, ora recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença guerreada.

Destaco que a relação que se firmou entre as partes é própria de consumo, haja vista a parte autora se subsumir ao conceito de consumidor constante do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor e a requerida, ora recorrida, ao conceito constante do art. 3º do mesmo estatuto legal. Dessa forma, a relação jurídica que se estabeleceu entre as partes deve ser interpretada em consonância com as normas consumeristas.

Nesse contexto, é direito básico do consumidor (art. 6º, inciso VIII, do CDC) a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação por ele trazida ou se verificar sua hipossuficiência na relação de consumo, ante a constatação de sua vulnerabilidade.

Entretanto, em que pese a inversão do ônus da prova aplicável ao caso, incumbe à parte autora o ônus de comprovar, minimamente, suas alegações, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC. Neste ínterim, impera reafirmar que a proteção ao consumidor deve ser revista à luz do caso concreto, atentando aos subsídios que instruem a demanda e verificando os limites que a lei e a própria realidade fática impõem.

No caso em tela, entendo que a recorrente não logrou êxito em comprovar o dano moral que alega ter sofrido. Conforme se extrai da narrativa fática, bolsa foi adquirida em 11/03/2022, e apresentou defeitos em 08/05/2022, ocasião em que a recorrente buscou a recorrida, que lhe ofertou um vale crédito à autora, bem como informou que o procedimento para troca do produto dependia da avaliação do dano pelo fabricante, e ambas as sugestões foram recusadas pela consumidora.

Tendo em vista que a autora não teve sua expectativa de conseguir, de imediato, a troca do produto ou restituição do valor pago, frustrada, optou por ajuizar a presente demanda, no dia 11/05/2022.
Ou seja, decorridos três dias da situação narrada, a recorrente buscou a tutela jurisdicional, a fim de obter o valor pago pela bolsa, bem como indenização por danos morais.

Neste ponto, cumpre mencionar que o art. 18, §1º do CDC estabelece o prazo máximo de 30 dias para que o fornecedor do produto promova o saneamento do vício e, decorrido o prazo mencionado, fica a critério do consumidor, dentre outras opções, a restituição imediata da quantia paga. Vejamos:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Como mencionado, a recorrente recusou tanto o vale crédito oferecido, bem como a avaliação do produto para eventual troca. Somado a isto, sequer oportunizou que a requerida tentasse sanar o vício no prazo legal, pois em apenas três dias após a situação, a recorrente ajuizou a presente demanda.

Destaco que a parte recorrente não demonstrou de forma clara e inequívoca em que consistiria o alardeado dano psicológico. Impõe-se mencionar que, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Ainda que a tentativa de solução extrajudicial do problema evidencie aborrecimento, não têm o condão de gerar, por si só, dano moral, sob pena de ocorrer a banalização deste instituto e o desvirtuamento de sua finalidade. Oportunamente, colaciono o entendimento dos Tribunais pátrios sobre o assunto. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - MERO DISSABOR- INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Constata-se, das razões de apelação a exposição dos fundamentos de seu inconformismo, evidenciado o porquê de não se apresentar satisfeita com a decisão proferida na origem, perspectiva que faz concluir pelo não cabimento da alegação contrarrecursal. II -
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, sob pena de banalização do instituto, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. III - Recurso conhecido e desprovido.
(TJMS. Apelação Cível n. 0802882-37.2020.8.12.0018, Paranaíba, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 09/12/2021, p: 16/12/2021)
(grifo nosso)

APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA QUANTO AO AFASTAMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. Para configuração do dano moral, não basta a afirmação do autor de ter sido atingido moralmente. É de rigor que se possa extrair do acervo probatório a ocorrência de dano à honra, imagem, bom nome, tradição, o que não ocorreu. Cuidando-se de simples inadimplemento contratual, os fatos narrados na petição inicial configuram apenas aborrecimento incapazes de causar dor psicológica tão intensa a ponto de configurar dano moral.
Contrariedade, desconforto, irritação ou aborrecimento não são capazes de configurar dano moral, sob pena de ocorrer banalização.
(TJSP; Apelação Cível 1010894-33.2021.8.26.0438; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023)
(grifo nosso)

Assim, comungo com o entendimento da douta magistrada
a quo,
que bem destacou:

Como já enfatizado anteriormente, não será apenas o desconforto, mero enfado, o susto passageiro, sem outras consequências, o dissabor momentâneo, a maior irritabilidade ou a idiossincrasia que ensejará a admissão da compensação por dano moral.

É que insista-se. Somente o fato excepcional, anormal, que foge a problemas cotidianos ordinários, maculando as honras objetiva ou subjetiva dos autores, de modo sério, pode ensejar indenização por danos extrapatrimoniais, fato este que não foi comprovado nos autos.

Muitas vezes, determinados incidentes e percalços na vida do cidadão, ainda que lamentáveis e desagradáveis, não têm o condão de repercutir no seu psiquismo a ponto de ensejar a obrigação de indenizar. Dessa forma, o autor sofreu mero desentendimento, que não produz dano moral, e sim aborrecimento comum à vida normal. Tais sentimentos não se equiparam a dano moral, portanto, não há que se falar de sua reparação

É necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF, o que não foi demonstrado pela recorrente no caso dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, conforme previsão do art. 46 da lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)